Tribunal: TJDFT
Processo: 0007626-89.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0007626-89.2014.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, CHAGAS MELO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ANGELA MARIA VENTURINI, DANILO FERREIRA VENTURINI, MARCIO FERREIRA VENTURINI, AMARILIS PORTUGAL FERREIRA VENTURINI, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Tendo em vista o pleito Embargante de conferir efeito modificativo ao acórdão, intimem-se os Embargados para apresentarem defesa, caso queiram, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de maio de 2020 20:41:46. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva